Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717249-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITAS. SOBRINHO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. 1. Mantém-se a decisão do Juízo da Execução Penal que indefere a visita a preso por sobrinho que cumpre pena em regime aberto, considerando a vedação expressa do art. 6o da Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, cuja disciplina há de preponderar na espécie, em cotejo com o direito de visitas reconhecido à pessoa reclusa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), sustentando que a circunstância de seu sobrinho cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. Defende que tal visita é expressão da manutenção do vínculo familiar, não havendo justificativa para a presunção de má-fé dos visitantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024